Tribunal: TJDFT
Processo: 0717743-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que o preparo não está regular, porquanto ausente a guia e o comprovante de recolhimento das custas recursais. Considerando que o pagamento das custas é pressuposto recursal objetivo e com fulcro no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a questão, comprovando ter realizado o pagamento adequado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios na data da interposição do recurso ou para que efetue o recolhimento em dobro, conforme dispõe o §4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Publique-se. Brasília, 02 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator